Tribunal: TJDFT
Processo: 0755691-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO EXCLUSIVAMENTE PELA RÉ ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO DE DIREITOS DO AUTOR SOBRE BEM IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DE METADE DAS BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS. DUPLICIDADE NA DISCRIMINAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS.
1. Na hipótese, ambas as partes reconheceram a existência da união estável, de maneira que a controvérsia recursal reside apenas na partilha de bens.
2. Prescreve o artigo 1.725 do Código Civil que, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais advindas da união estável, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
3. O artigo 1.658 do Código Civil preceitua que no regime de comunhão parcial de bens comunicam-se aqueles adquiridos na constância da vida conjugal. Da mesma forma, comunicam-se as dívidas contraídas na constância da sociedade conjugal, conforme art. 1.644, que dispõe que as dívidas contraídas em favor da economia doméstica obrigam solidariamente ambos os cônjuges.
4. Verificado que foram realizadas obras de melhoria em imóvel na constância da união estável, que resultaram do esforço comum do casal, correta a partilha das benfeitorias de modo igualitário.
5. No caso, os saldos devedores de empréstimos contraídos pela ré foram listados em duplicidade na discriminação das dívidas, o que justifica a reforma da sentença nesse ponto.
6. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido, em parte.